Tribunal: STF
Processo: HC 63854
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
REEXAME DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO DE PENA-BASE.
NÃO SE TORNA VIAVEL, NA SEDE SUMARIA DO 'HABEAS CORPUS',
O REEXAME DOS FATOS SE ESTES FORAM REEXAMINADOS NA VIA REVISIONAL, E,
DE FATO, SE OFERECEM COMPLEXOS. ADEMAIS, O JULGAMENTO DOS CRIMES,
PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SE DEU PELA EXISTÊNCIA DE CONEXAO ENTRE ELES.
NÃO E DE TER-SE COMO DESFUNDAMENTADA A DECISÃO NO PERTINENTE A
FIXAÇÃO DA PENA-BASE SE, EMBORA RESUMIDA, ESCLARECE AS RAZOES DO
APENAMENTO.